Tribunal: TJDFT
Processo: 0711903-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. COBRANÇA INDEVIDA insuficiente à reparação dos danos morais, por demandarem grave afetação aos atributos da personalidade (CF, Art. 5o, V e X). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Nesse quadro, as alegações da requerida, desacompanhadas do mínimo lastro probatório, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (fraudulenta contratação de plano de telefonia), escudados por documentos que fortalecem a formação do convencimento do magistrado.
III. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a consequente cobrança perpetrada. Ademais, as unilaterais cópias de telas de sistemas apresentadas pela empresa de telefonia (Id. 14364246) não conferem o valor probatório pretendido. Precedente: TJDFT, 4a Turma Cível, Acórdão n.830328.
IV. Configurada, pois, a defeituosa prestação do serviço, responde a requerida objetivamente pelos danos experimentados pela parte consumidora (risco da atividade empresarial), especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar sua responsabilidade objetiva (CDC – Art. 14, § 3o, I e II). Precedentes TJDFT: 6a Turma Cível, Acórdão n.645568; 3a Turma Recursal, Acórdão n.728788.
V. Não obstante, a situação vivenciada pela parte requerente não supera os limites do mero dissabor e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação. (CF, Art. 5o, V e X). No particular, é de se pontuar que: i) não há evidências de absoluto descaso ou de que os fatos tenham trazido consequências mais gravosas e duradouras ao seio social, pessoal ou profissional da recorrida; ii) não há comprovação de descontrole financeiro ou de grave restrição de crédito; iii) não há prova de que a requerente tenha protocolizado pedidos na empresa ou no PROCON/DF, para que fosse o “contrato” considerado nulo, para então se pontuar o descaso ou a “perda de tempo útil”; (iv) e os danos morais demandam situação de grave afronta aos atributos da personalidade, daí não ser razoável inserir nesse contexto fatos que - dentro de um grau médio de ponderação - possam constituir simples transtornos, pena de minimizar instituto jurídico de excelência constitucional (CF, Art. 5o, incisos V e X).
VI. Recurso conhecido parcialmente provido para excluir a condenação a título de reparação por danos morais. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido ou de oferecimento de contrarrazões (Lei no 9.099/95, Arts. 46 e 55).